Tribunal: TJPA
Processo: 0816249-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816249-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: JANAINA NOVAIS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 171, §2º-A, C/C §4º, DO CPB. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ilegalidade da prisão se decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real da paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida. Consoante extraído, a paciente desenvolve a modalidade criminosa de maneira habitual, com indícios de sua ocorrência desde o ano de 2021, com âmbito de atuação nacional. Ressalta o Juízo que, em consulta ao
INFOSEG,
é possível observar que a paciente e o seu coautor são investigados em diversos outros procedimentos policiais, constando registros de ocorrências em outras cidades, como Natal-RN, Sapezal-MT, Maceió-AL e Recife-PE.

2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, noto que não consta do presente
writ
que houve pedido no Juízo de origem sobre eventual possibilidade de a paciente ser colocada em prisão domiciliar. Se a questão não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o que não se pode permitir.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JANAINA NOVAIS DE SOUZA
, em face de ato do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de Origem PePrPr n.º 0810676-02.2022.8.14.0401/APOrd 0810714-14.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente encontra-se enclausurada, desde 18/10/2022, por força de decreto de prisão preventiva, pela prática, em tese, do tipo penal insculpido no art. 171, §2º-A, c/c §4º, do Código Penal Brasileiro, pelos quais foi denunciada.

Salienta que o
decisum
constritivo carece de fundamentação idônea, além disso, não considerou as condições pessoas favoráveis da paciente, bem como o cabimento, na hipótese, de medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma que a coacta é mãe de 03 (três) filhos, dentre os quais 02 (dois) são menores de 12 (doze) anos, sendo a única responsável pelos cuidados dos infantes, pelo que, em pleito subsidiário, aduz ser cabível a conversão da custódia preventiva em recolhimento domiciliar.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor da paciente. No mérito, que o remédio heroico seja concedido em caráter definitivo nos termos da liminar, ou, subsidiariamente, seja determinada a prisão domiciliar da ré.

Indeferido o pleito liminar, consoante Decisão Interlocutória de ID 1171319.

Em informações (ID 12262254), o Juízo inquinado coator, assim esclarece:

“O Ministério Público Estadual, através da 7ª Promotoria de

Justiça do Juízo Singular Criminal, denunciou JANAINA NOVAIS DE

SOUZA e MARCOS LEANDRO FAUSTO GUIMARÃES como incursos na

prática disposta no art. 171, §2º-A, e §4º do CPB. Segundo consta no

dia 09/11/2021, a vítima José Arthur Guedes Tourinho, idoso de 75

anos de idade, recebeu uma mensagem de Whatsaap vinculada ao

número 9199230-6278, cuja foto era de seu filho Alexandre,

solicitando o valor de R$ 4788,00, alegando precisar de um favor.

Após a primeira transferência, foi solicitado outro valor de R$ 6188,

para a conta em nome de JANAÍNA NOVAIS.

Entretanto, após este segundo depósito, o ofendido passou a

desconfiar que se tratara de um golpe, tendo-se iniciado as

diligências, a qual, concluiu-se no inquérito policial que o denunciado MARCOS possui 30 contas em diferentes instituições financeiras bem

como JANAINA, possui 17. Em consulta no sistema INFOSEG, a polícia

verificou que ambos os denunciados, possuem outras ocorrências

com o mesmo modus operandi nas comarcas de Natal/RN, Sapezal/MT, Maceió
/AL e Recife/PE.

O mandado de prisão em desfavor de Janaina foi cumprido

em 18/10/2022 (ID 80725176).

A denúncia foi protocolada em 22/11/2022, tendo sido

recebida neste Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém no dia

25/11/2022, com determinação de citação dos réus para apresentar

resposta à acusação, nos termos do art. 396 do CPP. O feito encontra-se em regular andamento, aguardando-se o cumprimento

das cartas precatórias expedidas, a fim de citar os acusados.
”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação do
mandamus
.

Clama defesa pelo direito de sustentar oralmente as razões de sua impetração.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa, inicialmente, ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, imposto sem atenção às condições pessoas favoráveis da paciente para responder ao processo em liberdade, bem como ao cabimento, na hipótese, de medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese retratada, observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, em face da suposta prática do tipo penal insculpido no art. 171, §2º-A, c/c §4º, do Código Penal Brasileiro, pelos quais foi denunciada.

A decisão vergastada, proferida em 12 de agosto de 2022 (ID 74287834), encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“A Autoridade Policial
DPC MARIA DE FÁTIMA CHAVES DOS SANTOS
, com base em Procedimento Policial instaurado sob nº
00615/2022.100009-5
, representou pela decretação da
PRISÃO PREVENTIVA
de
MARCOS LEANDRO FAUSTO
e
JANAÍNA NOVAIS DE SOUZA
, pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 171, §2º-A c/c §4º do
Código Penal Brasileiro
, tendo como fundamento a garantia da ordem pública.

Relata, in verbis:

“Constam dos autos do inquérito que a vítima o senhor JOSÉ ARTUR GUEDES TOURINHO, 75 anos, recebeu, no dia 09/11/2021, uma mensagem do Whatsapp vinculado ao numeral +55 91 99230-6278, cuja foto de perfil era de seu filho ALEXANDRE. A vítima passou a conversar com o perfil supracitado que passou então solicitar valores à vítima.

O criminoso que se fazia passar pelo filho da vítima disse que precisava de um favor. Em seguida solicita ao senhor JOSE ARTHUR GUEDES uma transferência bancária para MARCOS LEANDRO FAUSTO; AGÊNCIA: 4194; CONTA: 0010252433; CPF: 428.175.208-07; BANCO SANTANDER no valor de R$ 4.788,00 (quatro mil setecentos e oitenta e oito mil reais), pois, a conta do suposto filho estava com um problema.

Após a primeira transferência, foi solicitado à vítima outro valor de R$ 6.188,00 (seis mil cento e oitenta e oito mil reais), para a conta em nome de JANAÍNA NOVAIS; AGÊNCIA: 0135; CONTA: 02004209-6; CPF: 234.423.998-74, porém após o depósito, a vítima desconfiou que se tratasse de um golpe e conseguiu interceptar a compensação.

Foi representado pela quebra do sigilo bancário dos investigados que foi deferida nos autos do processo 0804065-33.2022.8.14.0401.”

O Ministério Público se manifestou pelo DEFERIMENTO do pedido de prisão preventiva (
Id 66551602
).

Relatados, decido.

A legislação processual penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No caso concreto, constate-se desde logo indícios de autoria e materialidade do crime Estelionato Virtual (art. 171, §2º-A, do CPB), sem prejuízo da constatação de novos tipos ao longo da instrução, a conduta criminosa é minunciosamente descrita pela autoridade policial, individualizando a conduta dos agentes.

Na presente hipótese, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados MARCOS LEANDRO FAUSTO e JANAINA NOVAIS DE SOUZA por vislumbrar a presença dos pressupostos da prisão cautelar, quais sejam: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a partir da análise dos elementos de informação juntados até o momento, os quais evidenciam a materialidade e autoria do crime.

Não obstante, cumpre asseverar que o pedido da autoridade policial veio acompanhado de documentação suficiente para corroborar a materialidade do crime e os indícios de autoria dos representados.

Consta nos autos que o Sr. José Artur Guedes Tourinho registrou Notícia de Fato n.º 000465-100/2021, junto ao Ministério Público, narrando que foi vítima do crime de Estelionato Virtual, pois recebeu mensagens em seu aplicativo de comunicações instantâneas Whatsapp do numeral +55 91 99230-6278, que se identificou como seu filho, perguntando se o pai poderia fazer o favor de depositar o valor de R$ 4.788,00 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais) na conta de
MARCOS LEANDRO FAUSTO, AGÊNCIA: 4194, CONTA: 0010252433, CPF: 428.175.208-07, BANCO SANTANDER
, haja vista a conta do suposto filho estar com problema e se tratar de uma situação urgente.

A vítima também informou que após a referida transferência, foi solicitado a ela outro depósito no valor de R$ 6.188,00 (seis mil cento e oitenta e oito reais) para conta em nome de
JANAÍNA NOVAIS, AGÊNCIA: 0135, CONTA: 02004209-6, CPF: 234.423.998-74
, porém desconfiou que havia caído em um golpe, conseguindo, então, interceptar a compensação.

Na realidade, as mensagens passaram a ser escritas, por um indivíduo o qual, mediante ardil artifício, simulou, via aplicativo de mensagens Whatsapp e mediante utilização de foto no perfil do aplicativo, ser o Sr. Alexandre Tourinho, no intuito de aplicar golpes em seus contatos, logrando êxito em seu objetivo em desfavor do pai do mesmo, Sr. José Artur Guedes Tourinho.

A autoridade policial colacionou ao presente pedido, o Inquérito Policial contendo a Notícia de Fato n.º 000465-100/2021; cópia do diálogo entre a vítima e o perfil que era usado pelo estelionatário; comprovantes de pagamento feitos pelo ofendido, restando
evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria por parte dos investigados.

Observo, ainda, que foi deferida a quebra do sigilo bancário dos investigados nos autos do processo nº 0804065-33.2022.8.14.0401, revelando que o representado MARCOS LEANDRO FAUSTO possui contas em 30 instituições financeiras,
enquanto JANAINA NOVAIS DE SOUZA possui 17 contas ativas, verificando-se que, no período em que ocorreu o crime, os mesmos fizeram diversas movimentações entre contas de mesma titularidade, tentando esconder os valores percebidos pela vítima.

Em linhas gerais, tem-se que os investigados MARCOS LEANDRO FAUSTO e
JANAINA NOVAIS DE SOUZA não são iniciantes na nesse tipo de crime, praticando essa modalidade de golpe, o falso parente do WhatsApp, desde o ano de 2021 e fazendo vítimas, como foi o caso do Sr. ARTHUR GUEDES TOURINHO.

Dito isto, levando em consideração a análise conjunta dos documentos juntados, reputo presentes indícios suficientes da autoria do suposto golpe.

Ademais, ainda que o possível crime de estelionato não envolva grave ameaça ou violência, sua gravidade, no caso em tela, pode ser constatada a partir do prejuízo sofrido pela vítima, avaliado em R$ 4.788,00 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais).

É válido ressaltar que, os representados já foram indiciados em outros procedimentos policiais, sendo possível observar, em breve pesquisa realizada no INFOSEG, que contra ambos consta registros de ocorrência em outras cidades como Natal-RN, Sapezal-MT, Maceió-AL e Recife-PE, todos pela mesma modalidade criminosa, ou seja, fazem desse tipo de crime seu meio de vida e, pior, de forma reiterada.

Dessa forma, revela-se a necessidade da aplicação da custódia cautelar no afã de obstar a reiteração do crime e, novamente, garantir a ordem pública.

(...)

Nesse diapasão, vê-se, especificamente, no caso concreto, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos representados se mostram suficientes ou adequadas, dada a gravidade da conduta, com riscos de que, em liberdade, os investigados possam reiterar a conduta criminosa ou comprometer o regular andamento das investigações ou a aplicação da lei penal.

Isto posto, satisfeitos

os pressupostos da custódia cautelar,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos nacionais abaixo identificados, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, por conveniência da investigação criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,

devendo ser expedido
Mandado de Prisão Preventiva
contra os mesmos:

1.
MARCOS LEANDRO FAUSTO
, nascido aos 29/04/1996, filho de CLAUDIA RENATA FAUSTO e MARCELO MACHADO GUIMARAES, RG 45.296.488.X, PC/SP, CPF: 428.175.208-07, Residente na ALM ERNESTO DE MELLO JUNIOR, nº 70, porta 1,apto 202, Bairro Aparecida, Santos-SP, telefone (13) 99687-2717.

2.
JANAÍNA NOVAIS DE SOUZA
, nascida aos 07/11/1991, filha de DENUSIA NOVAIS DE SOUZA e JOSE AMORIM DE SOUZA, RG 48.627.466-4, SSP/SP, CPF: 234.423.998-74, Residente na Rua do Meio, nº 09, Vila Margarifs, São Vivente-SP ou ainda no Rua Mirian Helena Meirelles Peixoto Moreno, nº 904, Conjunto Residencial Humaitá, São Vivente-SP, telefone (11) 99207-7836 e (11) 98121-1759 e (13) 98207-7836.

Oficie-se à autoridade policial e ao Ministério Público informando a decretação da prisão preventiva de
MARCOS LEANDRO FAUSTO
e
JANAÍNA NOVAIS DE SOUZA
, remetendo-se cópia da presente decisão e do respectivo mandado, solicitando ao Delegado de Polícia Civil a conclusão do inquérito dentro do prazo legal e a
apresentação do preso para realização da audiência de custódia, nos termos do art. 287 do CPP
.

Diligencie-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém (PA), 12 de agosto de 2022.

HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA

Juiz de Direito

Titular da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, que determinou a constrição preventiva da paciente, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real da ré à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

Consoante extraído, a paciente desenvolve a modalidade criminosa de maneira habitual, com indícios de sua ocorrência desde o ano de 2021, com âmbito de atuação nacional. Ressalta o Juízo que, em consulta ao
INFOSEG,
é possível observar que a paciente e o seu coautor são investigados em diversos outros procedimentos policiais, constando registros de ocorrências em outras cidades, como Natal-RN, Sapezal-MT, Maceió-AL e Recife-PE.

Como cediço, a gravidade das nuances do delito imputado à paciente, é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, em face do evidente risco de reiteração delitiva.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do delito demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de a gente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
à paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, em face de a ré ser mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, noto que não consta do presente
writ
que houve pedido no Juízo de origem sobre eventual possibilidade de a paciente ser colocada em prisão domiciliar.
Enfim, a questão não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o que não se pode permitir.

Trata-se de matéria que deve ser analisada primeiro pelo Juízo de primeiro grau. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro de origem, importaria em inadmissível supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, e às regras constitucionais definidoras de competência dos Tribunais.

Em todo caso, a guisa de argumentação, em que pese o fato de a coacta possuir 02 (dois) filhos com idade inferior a 12 anos, entendo que este dado não se revela suficiente para afastar a medida cautelar extrema aplicada em desfavor da paciente, notadamente porque sequer comprovada a situação de abandono dos infantes.

Com a novel legislação, foram acrescidos dois incisos ao art. 318 do CPP, que passou à seguinte redação:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:(...)

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;"

Em alteração mais recente, a Lei nº 13.769/2018 promoveu o acréscimo ao Código de Processo Penal dos artigos 318-A e 318-B, os quais assim preveem:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os art. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319deste Código".

Dessarte, o benefício domiciliar não é efeito automático da existência de filhos menores;
não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo das crianças.
Nada foi produzido acerca do fato de os menores estarem em condição de vulnerabilidade social ou de que não estejam sendo assistidos por familiares, amigos ou terceiros, uma vez juntadas apenas as Certidões de Nascimento dos infantes e documentos escolares e de vacinação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023